Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018301-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOILA NEVES MARTINS DA CUNHA - CPF: 692.430.931-34 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), CONCESSIONÁRIA MOTO HONDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU ENTREGA DE MORO E READEQUAÇÃO DE BOLETOS. CONSÓRCIO. RECURSO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEVE SER COBRADO VALOR DA VALORIZAÇÃO DA MOTO E O VALOR DO FRETE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL DE POSSIBI.IDADE DE PAGAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Existente disposição contratual acerca do impugnado pela consumidora, a legitimar as cobranças perpetradas pela parte apelada, deve prevalecer o contratado, o pacta sunt servanda.

2- Observado o exercício regular do direito nas cobranças realizadas pela parte ré/apelada, o pleito de compensação por dano moral não deve prosperar, e a mera demora na disponibilização do veículo não gera dano moral, mas mero descumprimento contratual, sanado com o deferimento da liminar e confirmação da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018301-66.2023.8.11.0041

APELANTE: SOILA NEVES MARTINS DA CUNHA

APELADO: MOTO CAMPO LTDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SOILA NEVES MARTINS DA CUNHA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer (entregar) c.c Reparação por Danos Morais n. 1018301-66.2023.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos desta ação [...] para confirmar a tutela deferida no ID 120770684 quanto a obrigação da entrega da moto modelo CB 300F TWISTER ABS à autora e readequação dos boletos a serem pagos nos termos constantes no contrato
” (id. 225951213).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
não foi esclarecido que haveria frete e muito menos diferença de preço pela “valorização do bem”, tanto é que optou pelo consórcio, justamente pela segurança de ter parcelas fixas, e, quando da adesão, foi lhe assegurado que a entrega seria da loja onde foi assinado o termo, não lhes foi dito nada que teria participação nos custos do transito do bem da fabrica à loja revendera, sendo pois, total surpresa as cobranças posteriores”.

Diz que,
“Não trouxe a Apelada em tempo oportuno a prova de ter havido a valorização do bem, ou seja, ficou na esfera da alegação administrativa, interna, açodando o consumidor a pagar o valor acima referido sem fazer prova cabal e liberatória da alegada valorização, de modo que, nos termos do Artigo 373, do Código de Processo Civil diz que cabe ao Autor provas dos fatos constitutivos de seu direito, mais ao Réu, ora Apelado, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/Apelante”.

Argumenta que
“A apelada não provou ter o bem para entrega em tempo oportuno, tanto que mesmo com Liminar deferida, relegou a entrega para espezinhar o consumidor, como se vê pelos sites a exemplo do Reclame aqui que possuem inúmeros reclames no mesmo sentido, ou seja, não é o caso desta Apelante ser ignorante e distraída, mais revela, má-fé comercial praticada pela Apelada que põe o consumidor em desvantagens”.

Aduz que
“a situação fática narrada não se trata de mero dissabor, mas de insofismável descumprimento contratual pela Apelada, posto que da contemplação a efetiva entrega do bem passaram-se mais de 04 (quatro) meses, ferindo a boa-fé objetiva, caracterizadora da responsabilidade civil, objetiva, que é doutrinariamente denominado de inadimplemento fraco, ruim ou insatisfatório, pois ‘em virtude do princípio da boa-fé, positivado no Artigo 422 do Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa’”.

Fala que
“a Apelada não juntou provas que oportunamente tinha havido a valorização para a cobrança de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), isso só foi possível visualizar por ocasião do cumprimento da liminar onde se vê claramente pela nota fiscal que não houve a cobrança do frete, e a diferença em tese, é de apenas R$ 1.253,27 (um mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)”.

Afirma que
“O valor do FRETE pago pelo consumidor deve ser devolvido, ou no mínimo abatido no valor da famigerada valorização, posto que não houve cobrança do frete, como restou evidenciado pela nota fiscal, sendo indevido o pagamento pelo consumidor”.

Elucida que
“Quanto a VALORIZAÇÃO DO BEM, entende o apelante não ser devida pois não esta claro a letra/texto que haveria valorização, ainda mais considerando um lapso de apenas 34 dias entre a adesão e a contemplação, restando claro que a dinâmica da Apelada visa extorquir o consumidor, tanto que quando exigiu a diferença, não fez prova e nem mesmo em sede de Contestação juntou qualquer comprovante nesse sentido, sendo evidenciado pela Apelante na junção do termo de adesão e a da juntada da nota fiscal por ocasião do cumprimento da sentença”.

Pede o provimento do recurso
“para reformar a sentença recorrida para determinar a adequação do valor exigido de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais) pela VALORIZAÇÃO, em tese, já que as Apeladas não trouxeram nos Autos a tabela dos preços do mês da contemplação, sendo possível vislumbrar apenas, pelo preço atribuído na nota fiscal, cuja diferença do valor do bem no termo de adesão, é de apenas R$ 1.253,27 (um mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos)”.
Ademais,
“Quanto ao FRETE, seja declarado inexigível o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)cobrado e pago indevidamente, posto que não houve cobrança do frete, como restou evidenciado pela nota fiscal, sendo indevido o pagamento pelo consumidor. E, em razão do pagamento indevido, seja condenada às Apeladas à título de DANO MATERIAL à DEVOLUÇÃO EM DOBRO, de acordo com o permissivo legal, esculpidos no Artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, bem como, com base nos Artigos 884 e 885 do Código Civil, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)”.
Também, pleiteia a condenação em compensação por dano moral (id. 225951215).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 225951217).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SOILA NEVES MARTINS DA CUNHA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer (entregar) c.c Reparação por Danos Morais n. 1018301-66.2023.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos desta ação [...] para confirmar a tutela deferida no ID 120770684 quanto a obrigação da entrega da moto modelo CB 300F TWISTER ABS à autora e readequação dos boletos a serem pagos nos termos constantes no contrato
” (id. 225951213).

Na inicial, a apelante aduziu que
“aderiu ao consorcio de
01 (uma) MOTO modelo
CB 300F TWISTER ABS
, no valor de
R$ 21.508,00 (vinte e um mil e quinhentos reais)
, em 36 parcelas de
R$ 776.68 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos
), numero do recibo de adesão 788677710151503, grupo-cota R_D 43028-325-1-5”.

Narrou que
“ofertado o lance, fora contemplada e mediante boleto bancário efetuou o pagamento de
R$ 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais)”
.

Asseverou que,
“Tao logo compensado o pagamento, chamaram-na para pagar o FRETE cobrando-lhe o valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, sendo que por ocasião da adesão, o combinado era retirada em loja
SEM ÔNUS
, mesmo assim, devido a extrema necessidade, efetuou o pagamento, conforme se vê o comprovante anexo”.

Expôs que,
“ao indagar à loja acerca da data e hora para retirada do bem lhe fora negado, sob o argumento de que teria havido valorização, sendo lhe condicionado a entrega ao pagamento de mais
R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais)
, a titulo de valorização do bem, dito pessoalmente à Autora, solicitada conforme se infere dos print de conversa pelo Celular do esposo da Autora, o Sr. Juarez que ajudou na escolha e tratativas presencialmente”.

Em suma, requereu a consolidação do bem em seu favor, a entrega com adequação dos boletos mediante compensação do pagamento a maior após a contemplação e pagamento do lance; que seja declarada inexigível a cobrança do frete com devolução em dobro e compensação por dano moral.

Na sentença, destacou a juíza da causa que documentos juntados aos autos deixam claro que o estabelecido entre as partes seria de que eventual recurso a ser complementado deveria ser aportado pelo consumidor, destacando o
“Item 7 da Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio (n. 56397060-0), bem como no item 2 do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança (ID 123095394)”.

Acerca do item 7 da proposta 56397060-0, não encontrei informação a respeito de eventual complementação de recursos. O Item apenas dispõe que a consumidora “
Declara que todas as informações prestadas são verdadeiras
” (id. 118257605).

Sobre o contrato de alienação, de fato, o item 2 prevê que os valores pagos pela consumidora seguirão atualizações, e as tabelas de fabricação do bem. Assim, caso o bem suba de preço, de fato o montante deve ser cobrado do consumidor (id. 123095394):

“2. O crédito referido foi entregue ao DEVEDOR, pela CREDORA, em cumprimento ao objeto do CONSÓRCIO do qual participa, consoante Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio cujas cláusulas e condições ora ratifica, obrigando-se o mesmo DEVEDOR a pagar o saldo em aberto constante na página 3, devidamente reajustado e em prestações mensais que terão seu valor reajustado na mesma proporção dos aumentos ocorrentes nas tabelas do fabricante do bem, base do plano de consórcio, consoante as disposições constantes no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio, as quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, como se aqui integralmente transcritas fossem
.”

Também foi consignado na sentença que “consta de forma clara a possibilidade de ocorrer aumento no preço do bem, oportunidade em que haverá cobrança relativa a diferença (item V, 5.3, “a” - Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda) – Id. 118257603”.

O documento realmente dispõe a possibilidade de aumento da parcela em caso de valorização do bem:

“
5.3. Sempre que o preço do Bem Base do plano for alterado, o valor devido será modificado na mesma proporção, com a aplicação dos percentuais sobre o preço do bem atualizado, devendo ser observado que:

a) ocorrendo aumento no preço do bem, a diferença na parcela mensal será cobrada até a segunda parcela imediatamente seguinte à data de sua verificação
;” (id. 118257603, p. 3).

Acerca do frete, também ficou estabelecido que a obrigação de pagamento é do consumidor, conforme item IV, 4.5, “e”
, do regulamento (id. 118257603):

“4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES A:

[...]

E)FRETE E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM;”.

Portanto, existente disposição contratual acerca do impugnado pela consumidora, a legitimar as cobranças perpetradas pela parte apelada, deve prevalecer o contratado, o pacta sunt servanda.

Neste sentido:

“RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
CONSÓRCIO
. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. Descabimento. Devolução das parcelas até trinta dias após o encerramento do grupo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cláusulas contratuais claras. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO.
Cobrança válida
.
Livre pactuação
. Ressarcimento das despesas realizadas. Limitação, no entanto, da taxa de administração ao período que a consorciada permaneceu no grupo. CLÁUSULA PENAL. Cobrança permitida somente quando comprovado o prejuízo para o grupo. Ausência de tal prova. Sentença reformada em parte. DANO MORAL. Não ocorrência. SUCUMBÊNCIA. Recíproca. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1001404-02.2023.8.26.0572; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/11/2023; Data de Registro: 06/11/2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de ser julgado improcedente o pedido formulado em sua peça de ingresso. - Ausente comprovação de coação na celebração de acordo para quitação de contrato de consórcio e não configurada abusividade de encargos ajustados na transação,
deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.18.004176-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 10/12/2021)

Observado o exercício regular do direito nas cobranças realizadas pela parte ré/apelada, o pleito de compensação por dano moral não deve prosperar, e a mera demora na disponibilização do veículo não gera dano moral, mas mero descumprimento contratual, sanado com o deferimento da liminar e confirmação da sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Diante da sucumbência recíproca em primeiro grau e o arbitramento de forma equitativa, não impugnado pelas partes, majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) contra o autor/apelante. A exigibilidade se mantém suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024